Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONSULTA E QUIMIOTERAPIA. MORA INJUSTIFICÁVEL DO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009).
2. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
3. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer o tratamento essencial para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
4. Comprovada por documentação médica idônea a urgência da consulta oncológica e do início da quimioterapia, bem como o risco de agravamento do quadro clínico e de óbito do paciente, impõe-se ao Poder Público a adoção imediata das providências necessárias ao tratamento.
5. A mora administrativa diante de situação de emergência configura violação ao direito à saúde, o que autoriza a intervenção judicial para assegurar o tratamento imediato do paciente/impetrante.
6. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Medida liminar confirmada.